Tribunal: TJBA
Processo: 8003088-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003088-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILDASIO CONCEICAO QUEIROZ

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVADO SUPOSTAMENTE RESIDENTE EM FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA ESTADUAL - BA-001. POSSE VELHA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO REALIZADO HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSE VELHA. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 CPC. INCABÍVEL A LIMINAR POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ART.565 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8003088-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado GILDASIO CONCEICAO QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,